Tribunal: STF
Processo: RE 1571143
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.332. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA — TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
Relatório
1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. A teor do que dispõe o Texto Constitucional, nos casos de desapropriação para fins de reforma agrária o expropriado tem direito à justa indenização, correspondente ao valor do imóvel desapropriado.Incidem juros compensatórios sobre o valor da indenização relativamente a imóvel desapropriado para fins de reforma agrária, no percentual de 12% ao ano, contados da imissão de posse, nos termos da súmula 618 do STF.Na forma da Súmula 70 do STJ, a partir do trânsito em julgado são devidos juros moratórios, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da diferença entre a oferta e a condenação” (fl. 16, e-doc. 40).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para sanar erro material, nos termos da seguinte ementa: 
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. ERRO QUANTO AO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO. 1. Não há omissão, contradição ou obscuridade no julgado que decidiu sobre as questões controvertidas na demanda. 2. A tarefa do Juiz é dizer, de forma fundamentada, qual a legislação que incide no caso concreto. Não cabe pretender a ‘jurisdição ao avesso’, pedindo ao Juízo que diga as normas legais que não se aplicam ao caso sub judice. Declinada a legislação que se entendeu aplicável, é essa que terá sido contrariada, caso aplicada em situação fática que não se lhe subsume. 3. Erro constante na ementa quanto ao percentual dos honorários advocatícios. Acolhidos os aclaratórios para a retificação” (fl. 5, e-doc. 45).

2. Contra esses acórdãos, o recorrente interpôs, simultaneamente, recurso especial e extraordinário. 

3. Em decisão monocrática, o recurso especial foi provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da Quarta Região para sanar omissão sobre “a dedução do custo de reposição do passivo ambiental da indenização a ser paga ao recorrido” (fl. 2, e-doc. 62). O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto contra essa decisão, nos termos da seguinte ementa: 
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. ART. 535 DO CPC/73. OMISSÃO NÃO SANADA. VIOLAÇÃO OCORRIDA. ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO. I – Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II – É omisso o julgado que deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado. III – Os Agravantes não apresentam, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV – Agravo Interno improvido” (fl. 6, e-doc. 68).

4. Em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça, a Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região proferiu novo julgamento, nos termos da seguinte ementa:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. INTEGRAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ABATIMENTO DO VALOR DO PASSIVO AMBIENTAL. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. 1. Os embargos de declaração destinam-se à supressão de omissão, contradição ou obscuridade na decisão impugnada. Constatada a ausência de enfrentamento de questão relevante para a solução do litígio, impõe-se a integração do julgado. 2. Descabe o abatimento da soma atinente ao custo de reposição da área degradada (parte da área de reserva florestal) do valor total indenizatório, porquanto não restou demonstrado, nos autos, que tenha havido tal reposição, por ocasião da implantação do assentamento” (fl. 17, e-doc. 75).

Contra esse julgado, foram opostos novos embargos de declaração, rejeitados (e-doc. 81).

5. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXIV, LIV e LV do art. 5º, o § 1º do art. 100 e o art. 184 da Constituição da República.

Assinala existir “expresso entendimento da jurisprudência quanto à inviabilidade de se atribuir valor indenizatório à área de preservação permanente existente no imóvel, por contrariedade com o disposto no art. 5º, XXIV e art. 184 da CF” (fl. 14, e-doc. 85).

Afirma ser “indevida a indenização sobre a área de preservação permanente, porque deverá ser revitalizada, eis que, de acordo com o que foi explicitado pelo perito judicial, ficou constatado que existe no imóvel uma área de reserva legal degradada, a exigir dedução do custo de reposição” (fl. 15, e-doc. 85).

Sustenta que “os juros compensatórios não são cabíveis em desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, em razão da improdutividade do imóvel, uma vez que a imissão na posse não obstaria qualquer ganho ao expropriado, pois os juros compensatórios tem a finalidade de compensar perdas e danos devidos ao credor” (fl. 15, e-doc. 85).

Argumenta, em relação aos juros moratórios, que o Tribunal Regional teria contrariado “o art. 100 da CF, de acordo com o qual são devidos juros moratórios somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, e não desde o trânsito em julgado” (fl. 16, e-doc. 85).

Pede o provimento do recurso extraordinário. 

6. Em juízo de retratação dos Temas 126, 210 e 1.072 de recursos repetitivos do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional proferiu o seguinte julgado:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. TAXA DE JUROS. TERMO INICIAL. TEMA 126, 210 E 1072 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O STJ concluiu o julgamento dos Temas 126, 210 e 1072, firmando teses de caráter vinculante no sentido de que ‘O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à vigência da MP 1577/97’, ‘O termo inicial dos juros moratórios em desapropriações é o dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito’ e ‘Os juros compensatórios observam o percentual vigente no momento de sua incidência’ 2. Adequado o julgamento, em juízo de retratação, aos Temas 126, 210 e 1.072 do STJ quanto ao percentual dos juros compensatórios (6% ao ano) e ao termo inicial da incidência de juros moratórios (a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição). 3. Parcialmente providas a apelação e a remessa necessária, em juízo de retratação, em maior extensão” (fl. 1, e-doc. 288).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

8. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal assentou as seguintes teses: 
“(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; 
(ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; 
(iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; 
(iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (Plenário, DJe 16.4.2019).

O Tribunal de origem, ao fixar os juros compensatórios em seis por cento ao ano, “considerando que a imissão na posse pela autarquia ocorreu em 18/12/2000, incidem juros compensatórios de 6% ao ano a partir de então, até a expedição do precatório, conforme art. 100, §12º, da CF” (fl. 2, e-doc. 287), observou o decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.332/DF, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026; e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

9. Não prospera o argumento de contrariedade ao § 1º do art. 100 da Constituição da República. Ao contrário do alegado pelo recorrente, o Tribunal Regional assentou, no juízo de retratação, incidirem “juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito” (fl. 3, e-doc. 287).

Assim, não há interesse de agir da autarquia federal no que se refere ao termo inicial dos juros moratórios.

10. Para acolher a pretensão do recorrente sobre a necessidade de dedução do custo de reposição do passivo ambiental do montante a ser pago a título de indenização do expropriado e, eventualmente, reavaliar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias sobre o valor da indenização, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento incabível em recurso extraordinário. 

Demandaria, ainda, análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei n. 3.365/1941). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MAJORAÇÃO CABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.521.505-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.12.2024).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, O QUAL TEM POR OBJETO ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A PETIÇÃO DE AGRAVO NÃO TROUXE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA, A QUAL DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 4. HIPÓTESE EM QUE, PARA DISSENTIR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SERIA NECESSÁRIO ANALISAR A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA AO CASO, ASSIM COMO REEXAMINAR FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, PROCEDIMENTOS VEDADOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL (SÚMULA 279/STF). IV. DISPOSITIVO 5. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE PRÉVIA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. 6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.531.367-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2022. COBERTURA VEGETAL. INDENIZAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO ÁREA RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA DISCUTIDA NOS EMBARGOS INFRINGENTES. ALEGADA PRECLUSÃO. MATÉRIA PROCESSUAL. ARTS. 471 E 473 E 530 DO CPC/73. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279. PRECEDENTES. 1. NO QUE TANGE À PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO, RESSALTE-SE QUE ESTA CORTE JÁ ASSENTOU A INEXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL QUANDO A ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO, DA LEGALIDADE E DOS LIMITES DA COISA JULGADA É DEBATIDA SOB A ÓTICA INFRACONSTITUCIONAL (ARE-RG 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, DJE 1º.08.2013, TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA RG). 2. QUANTO À QUESTÃO DE FUNDO, EVENTUAL DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO A QUO, EM RELAÇÃO AO ALEGADO JULGAMENTO DE MATÉRIA PRECLUSA; À CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO DE APENAS 50% DA COBERTURA FLORESTAL, À AVALIAÇÃO DO IMÓVEL COMO RURAL, AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO E AOS JUROS COMPENSATÓRIOS, NA HIPÓTESE, REVELA-SE ADSTRITA AO ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL, TORNANDO OBLÍQUA OU REFLEXA EVENTUAL OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ALÉM DE DEMANDAR O EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279 DO STF). 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM PREVISÃO DE APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC C/C ART. 81, § 2º, DO CPC. MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM ¼ (UM QUARTO), NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC, DEVENDO SER OBSERVADOS OS §§ 2º E 3º DO MESMO DISPOSITIVO” (ARE n. 1.318.250-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.9.2022).

11. Não se comprovam os argumentos do recorrente sobre a apontada ofensa aos incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660; do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin; e do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.249.095, Tema 1.086, Relator o Ministro Cristiano Zanin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).

“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).

“(...) IV – Quanto à alegada afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não há negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. V – No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. VI – Recurso extraordinário CONHECIDO e DESPROVIDO” (ARE n. 1.249.095, Tema 1.086, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Plenário, DJe 27.2.2025).

Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

12. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 12 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora